Tribunal: TJMT
Processo: 1025632-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025632-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), CLAUDIO DOS SANTOS - CPF: 812.643.481-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS RODRIGUES SOARES - CPF: 719.925.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. PENHORA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR OU DESTINAÇÃO À SUBSISTÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco Bradesco S/A, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, por ausência de comprovação da impenhorabilidade alegada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante; e (ii) analisar se os valores bloqueados, inferiores a quarenta salários-mínimos, são impenhoráveis à luz do art. 833, X, do CPC, diante da alegação de tratar-se de reserva destinada à subsistência.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa física que demonstrar insuficiência de recursos (art. 98 do CPC). No caso, os documentos juntados comprovam a atual iliquidez do agravante, haja vista que suas reservas financeiras encontram-se bloqueadas, inexistindo movimentação expressiva. Presume-se, portanto, a hipossuficiência alegada, razão pela qual defere-se o benefício da justiça gratuita.

4. O art. 833, X, do CPC, assegura a impenhorabilidade de valores até quarenta salários-mínimos mantidos em caderneta de poupança, podendo ser estendida a contas correntes ou aplicações financeiras, desde que comprovada a natureza alimentar ou a destinação à subsistência.

5. Conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp no 1.660.671 e no 1.677.144, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/02/2024), a aplicação da impenhorabilidade não é automática, competindo ao executado demonstrar, por prova inequívoca, a origem alimentar dos valores bloqueados.

6. No caso concreto, o agravante não comprovou a natureza alimentar dos valores constritos, limitando-se a apresentar extratos bancários genéricos, sem demonstrar origem salarial ou destinação essencial.

7. Ausente prova idônea, impõe-se a manutenção da penhora como forma de garantir a efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Recurso de Embargos de Declaração prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido quando a parte comprova, ainda que provisoriamente, a ausência de recursos para suportar os encargos do processo.

2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se de forma excepcional a valores depositados em contas correntes ou aplicações financeiras, apenas quando comprovada a natureza alimentar ou a destinação à subsistência do devedor.

3. A ausência de prova documental inequívoca impede o reconhecimento da impenhorabilidade, prevalecendo o princípio da efetividade da execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLAUDIO DOS SANTOS
contra os termos da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT na
Execução de Título Extrajudicial n. 0008944-48.2013.8.11.0003
, ajuizada em seu desfavor por
BANCO BRADESCO S/A.

A decisão (ID. 303686867) indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados, sob o fundamento de que ausente documentação comprobatória da impenhorabilidade suscitada, e não apreciou o pedido de justiça gratuita formulado pelo Agravante.

Em razões recursais (ID. 303686853), o agravante sustenta, em síntese, que os valores penhorados estão protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, pois são inferiores a 40 salários mínimos.

Alega que a decisão agravada viola a legislação e a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, que estende a proteção legal a valores depositados em conta corrente e aplicações financeiras, não apenas a caderneta de poupança.

Argumenta que fez prova da situação ao se manifestar nos autos de origem pela primeira vez, quando apontou que o montante constitui reserva destinada a assegurar o mínimo existencial, sendo sua única fonte de subsistência e de sua família.

Aduz que a decisão combatida foi omissa quanto à concessão, ou não, da assistência judiciária gratuita.

Deste modo, requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, declarando a ilegalidade da constrição e a impenhorabilidade do montante, além da concessão da justiça gratuita em seu favor.

A atribuição do efeito suspensivo foi indeferida (ID. 304402394).

O agravante opôs embargos declaratórios (ID. 305448892), afirmando omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça e obscuridade em relação aos documentos comprobatórios da alegada impenhorabilidade dos valores constritos.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (ID. 307707890) e pelo desprovimento do agravo (ID.

310182875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que, em 28/06/2013, o Banco Bradesco ajuizou a presente demanda em face de Claudio dos Santos, José Carlos Domingues Soares e CSJC Representações Comerciais LTDA, visando receber R$ 23.364,17 (vinte e três mil, trezentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos), valor decorrente do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro n. 5693334, com vencimento em 17/05/2012.

O feito teve regular processamento e, em 19/06/2023, o feito foi extinto em relação à empresa CSJC Representações Comerciais LTDA, prosseguindo em relação aos outros corréus (ID. 111423108 dos autos de origem).

Posteriormente, o Juízo autorizou a penhora de ativos financeiros dos executados, por meio do SISBAJUD (ID. 120928100 - origem).

O bloqueio foi realizado em ID. 189241764.

O executado Claudio apresentou impugnação à penhora (ID. 191908804 - origem), requerendo o desbloqueio dos valores penhorados, sob o argumento de que são inferiores a 40 salários-mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015. Além disso, pugnou pela justiça gratuita.

O pedido de desbloqueio de valores foi indeferido em decisão de ID. 200091822 e não fora analisada a pretensão de concessão do benefício da justiça gratuita.

O executado requer a reforma da referida decisão.

No que se refere ao pedido de justiça gratuita, o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito no benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Na hipótese, verifica-se que o agravante logrou êxito em comprovar a sua atual hipossuficiência financeira, vez que, embora detenha reserva financeira considerável, o valor encontra-se atualmente bloqueado, conforme se evidencia do recibo de bloqueio via SISBAJUD (ID. 192057256, p. 06 – origem).

A iliquidez do agravante é também confirmada pelos extratos bancários de IDs. 303686869 e 303686871, que demonstram a ausência de movimentação financeira de grande monta e o bloqueio dos valores existentes.

Deste modo, ante a documentação acostada pela parte agravante, verifica-se que os elementos apresentados são suficientes para, ao menos por ora, demonstrar a hipossuficiência alegada, e não há provas para infirmá-la.

Assim, embora a omissão na decisão questionada quanto ao referido pleito, é o caso de conceder a justiça gratuita ao Agravante.

Ademais, o agravante requer o desbloqueio do valor contrito, vez que é impenhorável, conforme legislação pertinente.

Entretanto, não prospera a tese recursal, tendo em vista que embora se admita a extensão da impenhorabilidade aos valores bloqueados em conta corrente e aplicações financeiras, sua aplicação não é automática, sendo imprescindível a comprovação inequívoca de que os valores bloqueados detenham natureza alimentar ou de economia destinada a garantir a subsistência e dignidade do devedor.

Isso porque, os atos de constrição patrimonial são indispensáveis à efetividade do processo executivo, e o princípio da dignidade da pessoa humana, embora basilar, não pode ser invocado de forma genérica para obstar a satisfação do crédito exequendo sem justificativa plausível.

Neste sentido, a Corte Especial do STJ, em recentes julgados proferidos em 21/02/2024, nos Recursos Especiais no 1.660.671 e 1.677.144, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, reforçou o entendimento de que a impenhorabilidade de valores em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos não é absoluta, podendo ser estendida a contas correntes ou outras aplicações financeiras apenas quando comprovadamente se destinarem à manutenção da dignidade do devedor, servindo para sua subsistência.

No mesmo sentido, firmou-se entendimento pacífico nesta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – ACOLHIMENTO DE IMPENHORABILIDADE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DOS VALORES – ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR – ART. 854, §3o, DO CPC –
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS – DOCUMENTOS INSUFICIENTES –
PRESUNÇÃO DE IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA
– RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos depositados em conta corrente exige a comprovação cabal de que se trata de verba de natureza alimentar ou reserva financeira essencial à subsistência do devedor e sua família.
2. Compete ao executado o ônus de comprovar que os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis, mediante apresentação de documentação idônea que demonstre a origem e natureza dos recursos, consoante inteligência do art. 854, §3o, I, do CPC. (...)“
(N.U 1023492-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025) – destaquei.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL OU FINALIDADE ALIMENTAR DOS VALORES BLOQUEADOS. RECURSO DESPROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
A impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC não possui caráter absoluto, sendo passível de relativização quando ausente comprovação inequívoca da natureza alimentar ou da destinação à subsistência do devedor.
A jurisprudência do STJ, especialmente nos REsp no 1.660.671 e no 1.677.144 (Rel. Min. Herman Benjamin), admite a extensão da proteção da impenhorabilidade a contas correntes apenas quando evidenciado que os valores ali depositados servem à manutenção da dignidade e da sobrevivência do devedor. O simples fato de o bloqueio incidir sobre conta corrente não basta para presumir a natureza alimentar do numerário, sendo indispensável a comprovação específica da origem ou destinação dos valores. O Agravante não apresentou documentação capaz de comprovar que os valores constritos são originários de verba salarial ou resultam de economia voltada à sua subsistência, sendo insuficiente, para tal finalidade, o comprovante genérico de rendimentos constante nos autos. Em observância ao princípio do interesse do credor e à efetividade da execução, impõe-se a manutenção do bloqueio, ausente prova idônea de impenhorabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se de forma excepcional a contas correntes apenas quando comprovada, de forma inequívoca, a natureza alimentar ou a destinação à subsistência do devedor. A ausência de prova documental específica sobre a origem ou finalidade dos valores penhorados impede o reconhecimento da impenhorabilidade, prevalecendo o princípio da efetividade da execução.
O ônus da prova quanto à natureza impenhorável dos valores bloqueados incumbe exclusivamente ao devedor, nos termos do art. 373, I, do CPC.”
(N.U 1009906-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 06/08/2025) – destaquei.

Na hipótese, verifica-se que o Juízo de origem determinou o bloqueio da quantia de R$ 29.438,91 (vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos), valor localizado em contas bancárias vinculadas ao recorrente.

Todavia, o executado não demonstrou que tais valores estavam depositados sob a forma de poupança, tampouco que se tratam de recursos com origem salarial ou economias destinadas à sua subsistência.

Somado a isso, tampouco,

foram apresentados quaisquer outros documentos capazes de atestar que a quantia bloqueada é essencial para garantir sua dignidade ou prover suas necessidades básicas, limitando-se a juntar extratos bancários que não demonstram, de maneira inequívoca, a origem dos valores e nem sua natureza salarial.

Portanto, ausente comprovação de que os valores constritos se enquadram nas hipóteses legais de impenhorabilidade, notadamente os incisos IV ou X do art. 833 do CPC, impõe-se a manutenção do bloqueio determinado pelo juízo de origem, respeitando-se, assim, o equilíbrio entre o direito do exequente à tutela jurisdicional efetiva e a proteção legítima do devedor contra atos executivos excessivos ou ilegítimos.

Assim, como não há sequer indício nos autos, sobre se tratar o numerário penhorado de verba alimentar ou ser oriunda de caderneta de poupança, as alegações recursais não comportam acolhimento, porquanto a Recorrente não se desincumbiu do ônus de ao menos evidenciar o alegado, nos termos do que determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão ora agravada, neste ponto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, tão somente para conceder à parte agravante os benefícios da gratuidade de justiça.
Por consequência,
DOU POR PREJUDICADOS

os embargos declaratórios de ID. 305448892.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025